Tribunal: TJES
Processo: 5000780-58.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-58.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME ORGANIZAÇÃO DO SUS. COMPETÊNCIA DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
INDEVIDA.

RECURSO PROVIDO.

1
)
Conforme exegese do Excelso Pretório sobre o Tema 793 de Repercussão Geral, “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS”
, razão pela qual o julgador deve observá-las para direcionar o adequado cumprimento da tutela.

2)
De acordo com a Portaria SESA nº 90-R/2014, compete ao Estado disponibilizar internação para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento.

3)
Demonstrada a competência do ente estatal

para a efetivação do tratamento, sobre ele devem recair os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, impondo o afastamento da condenação do município.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários fixados em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao Estado disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Em atenção a essa diretriz,
o

ente estatal promoveu
a
integral
satisfação
da
obrigação
,
sem
oferecer
resistência
(Id. 11049470),
enquanto o Município recorrente

nem sequer apresentou contestação
.

Ademais, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
1
que, “
p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair apenas sobre o
Estado
do Espírito Santo
, tendo em vista a competência formal para efetivação do tratamento.

Imperioso, portanto, o afastamento
da
condenação
em desfavor do município apelante
.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, em especial deste órgão fracionário, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1.002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
[...]

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual. 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte.

(
Data: 06/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000496-95.2023.8.08.0047 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação involuntária
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.
2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido.

(
Data: 04/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006993-50.2021.8.08.0030 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação compulsória
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de
extirpar a condenação do município ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

1
In
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões